Tribunal: TJDFT
Processo: 0744776-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0744776-04.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCIANO DE MACEDO CARVALHO PACIENTE: DOUGLAS RAFAEL SILVA GONCALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO DE MACEDO CARVALHO em favor de DOUGLAS RAFAEL SILVA GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (Processo n. 0721621-09.2025.8.07.0020, id 252464106) que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva. Em síntese, o impetrante narra que o paciente estava em prisão domiciliar e foi preso preventivamente em 24/02/2025, sob o fundamento de risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Afirma a Defesa que a decisão não apresenta fundamentação concreta, sendo baseada em presunções genéricas, que o paciente cumpria regularmente as condições da prisão domiciliar, que este fora preso às 19h30, antes do horário de recolhimento (após 20h) e, ainda, que o coacusado está em liberdade e não atribui conduta criminosa ao paciente. Sustenta o impetrante que não há elementos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal e que, assim, a manutenção da prisão preventiva configura violação ao princípio da presunção de inocência e medida desproporcional. Aduz que a alegação de risco de reiteração delitiva, por si só, não é suficiente para justificar a prisão, especialmente quando o paciente já se encontrava em regime de prisão domiciliar, demonstrando, assim, sua disposição em cumprir as determinações judiciais Afirma que resta configurado constrangimento ilegal, por falta de elementos concretos que justifiquem a prisão, e que as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) são suficientes para acautelar a ordem pública no caso concreto. Requer, por entender presentes os requisitos, seja concedida a ordem liminarmente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, restabelecendo-se, assim, a sua condição de cumprimento de pena em regime domiciliar, até ulterior decisão. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. A toda evidência, não é o caso dos autos. Com efeito, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, pois bem fundamentada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras (Processo n. 0721621-09.2025.8.07.0020, id 252464106), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: De plano, anoto que por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva foram observados todos os pressupostos legais, como se depreende da r. decisão proferida pelo NAC em 26/04/2025 nos autos principais (PJ-e no 0708722-76.2025.8.07.0020) – ID 252301935. Consigno ainda que, em consulta à ação penal correlata, foi verificado que o feito está saneado e aguarda a designação de audiência de instrução e julgamento. Portanto, não há fato novo que possa ensejar a revogação da prisão preventiva. De outro giro, conquanto o crime imputado à Douglas Rafael Silva Gonçalves não tenha sido cometido com o emprego de violência ou grave ameaça (artigo 311, § 2o, inciso III, c/c o § 3o e § 4o, do CP), a gravidade concreta da conduta exsurge, em tese, da persistência do ora requerente em fazer da prática de crimes um meio de vida, pois ele ostenta a condição de reincidente, devido à condenação anterior transitada em julgado por crime gravíssimo (latrocínio), e teria se envolvido com os fatos em apuração nestes autos no curso de cumprimento de pena (ID 252301935). Mas não é só. Conforme se observa da r. decisão juntada pelo Ministério Público (ID 252301938), na ação penal no 0709977-69.2025.8.07.0020 foi recebida denúncia, em 10/06/2025, contra Douglas Rafael Silva Gonçalves pela prática dos crimes tipificados no artigo 155, § 4o, inciso IV, e artigo 288, caput, ambos do CP. Os contornos delineados acima evidenciam claramente o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública, denotando assim que nenhuma das cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente para conter o ímpeto delitivo do requerente. Aliás, “A jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece que a reincidência e a reiteração criminosa autorizam a prisão preventiva mesmo em casos de crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.” (Acórdão 2034450, 0707083-23.2025.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.). Como visto, não há qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões externadas na r. decisão que decretou a prisão preventiva, restando, pois, seus fundamentos intactos. Melhor sorte não socorre ao requerente em relação à alegação de inocência, pois tal argumento exige a análise aprofundada do mérito, o que é absolutamente incompatível com a atual fase processual da ação penal. A propósito, a manutenção da prisão preventiva “não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena.” (Acórdão 2047156, 0733188-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.). De igual maneira, cabe anotar que “O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Proporcionalidade, se amparado nos requisitos autorizadores legais, sobretudo porque, mesmo que eventualmente a pena aplicada seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente poderá ser aferido após o proferimento da sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado, para revogar a prisão preventiva, que possui regramento e requisitos próprios, não se confundindo com a pena eventualmente imposta.” (Acórdão 2048892, 0736497-29.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.). Por fim, saliento que a ação penal correlata tem tramitado de forma regular. Como sabido, “Não há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.” (AgRg no HC n. 743.281/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.). Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da decretação da prisão preventiva, não havendo que falar nem mesmo em excesso de prazo, razão pela qual a manutenção da prisão é medida que se impõe. Tecidas as considerações supra, acolho a manifestação ministerial de ID 252301934, para indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de Douglas Rafael Silva Gonçalves, mantendo a prisão preventiva decretada e reiterando os fundamentos que a ensejaram. Como se verifica, ao contrário do que alega a Defesa, não há pronta evidência de constrangimento ilegal. A decisão combatida avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria presentes nos autos de origem (Ação penal n. 0708722-76.2025.8.07.0020), com a denúncia devidamente recebida (id’s 234011462 e 234318784), feito saneado e aguardando a designação de audiência de instrução e julgamento. Portanto, não se detectou fato novo que pudesse ensejar a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada pelo Juizo do NAC (ata de id 233796108 do mencionado processo). Com efeito, mesmo nesta sede de cognição sumária, é possível verificar indícios de autoria do paciente no delito capitulado no artigo 311, § 2o, inciso III, c/c o § 3o e o § 4o, do Código Penal (Transportar parte de veículo automotor com sinal identificador suprimido, no exercício de atividade comercial) pelas condições em que se deu sua prisão em flagrante, aderindo à conduta delituosa de seu comparsa. Ademais, observo que o paciente é reincidente no gravíssimo crime de latrocínio, além do que se encontrava em prisão domiciliar, tudo a demonstrar o seu menosprezo pelas condições do cumprimento de sua pena. Portanto, ao contrário do que alega a Defesa, o risco de reiteração delitiva é suficiente, sim, para justificar a prisão a bem da ordem pública, haja vista que o paciente solto (em prisão domiciliar) voltou a delinquir. Nesse contexto, o colendo STJ já assentou que: “como sedimentadoemfarta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outrasaçõespenais ou inquéritosem cursojustificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar areiteração delitivae, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgadoem15/02/2022, DJe 18/02/2022). Verifica-se, assim, a necessidade de se acautelar a ordem pública. Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com tais fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator